Tribunal: TJBA
Processo: 8060517-14.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8060517-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: MARILENE DA SILVA PEREIRA Advogado(s): LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS REU: ELOINA VIDAL SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA E NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA. RESCISÃO COMPLETA DO JULGADO, QUANDO O CORRETO SERIA APENAS A DE UM DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO APERFEIÇOADO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração de nº 8060517-14.2023.8.05.0000, em que é embargante MARILENE DA SILVA PEREIRA e embargada ELOINA VIDAL SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, os embargos de declaração opostos pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça